Tribunal: STF
Processo: HC 253935
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus (eDOC. 1), contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 2752884-SP, assim ementado (eDOC 3, p. 271):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO HÍBRIDA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO NÃO PASSÍVEL DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro não passível de aplicação do princípio da fungibilidade a interposição de agravo em recurso especial para impugnar todos os fundamentos da decisão híbrida que não admitiu o recurso especial, parte dela com fundamento em tese firmada em repercussão geral – no caso, o Tema n. 150 da Repercussão Geral – e parte dela relativa aos pressupostos de admissibilidade recursais. 



    2. Ausente a impugnação pormenorizada dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Alega-se, em apertada síntese, que a liberdade de locomoção do paciente encontra-se, ilegalmente, ameaçada, porquanto a autoridade coatora “manteve a condenação, apesar da atipicidade material da conduta, com fundamento no Princípio da insignificância, bem como manteve a aplicação das penas em patamares completamente distantes da proporcionalidade, sem qualquer justificativa idônea, agindo de forma contrária ao que estabelecem a legislação pátria e a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (eDOC. 1. P. 7).



    Argumenta-se que o somatório dos valores dos fios, especificamente R$ 58,47 (cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) (eDOC. 2, p. 39), que o paciente teria, em tese, tentado subtrair, “não ultrapassa quantia equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época do delito345, verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade” (eDOC. 1, p. 9).



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que se absolva o paciente. Subsidiariamente, por fim, requer-se o afastamento das qualificadoras do crime de furto, reduzindo-se, portanto, as “absurdas penas fixadas” (eDOC. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, verifico a existência de ilegalidade hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Com efeito, o paciente o paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, § 1º e § 4º, I e III, do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC.02, p. 102):



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 5 horas, nas dependências do estabelecimento situado na Avenida Monteiro Lobato, nº. 90, Centro, nesta cidade e comarca de Guarulhos, EDUARDO BATISTA LEAL, qualificado a fls. 8, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 30 (trinta) metros de fios, pertencentes ao escritório “H. Filho Advogados”. 



    Segundo apurado, o denunciado, decidido a praticar um furto, se dirigiu até o aludido escritório de advocacia naquela madrugada, munido de um alicate e de um saco, oportunidade em que, mediante escalada, acessou o telhado do imóvel e, após quebrar algumas telhas, conseguiu adentrar ao local, de lá subtraindo os bens indicados. 



    Consumada a subtração, o denunciado deixou o local.   Ocorre que a ação praticada por EDUARDO acionou o sistema de alarme do imóvel, sendo que, após tomar conhecimento do que havia ocorrido, Mike Jesus dos Santos, vigilante noturno, passou a procurar pelo denunciado, tendo conseguido localizá-lo ainda na Avenida Monteiro Lobato, com um saco colorido nas costas, tendo conseguido efetuar a abordagem na Rua Presidente Prudente, após breve perseguição. “



     O Juízo de primeiro grau condenou o ora paciente, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC.04, p. 120 e ss., grifei):



    “A prova da materialidade é induvidosa. Está no boletim de ocorrência (fls. 37/40); nos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 44/45); e no laudo de perícia de local (fls. 173/183).  No que toca à autoria, é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1) e pela prova oral colhida em juízo, especialmente a confissão. 



    No âmbito da prova oral, a testemunha Wesley Militão de Jesus, vigia, esclareceu que é ronda operacional; que a central ligou e foi lá verificar; que teve que esperar um dos proprietários chegar no local para verificar; que apareceu um vigia noturno, a Polícia Militar e todos foram embora; que uma hora depois, alguém ligou da central dizendo que havia uma pessoa lá dentro de novo e deu queda de energia; que voltaram para o local e avisaram que tinha alguém rendido pelos vigias na rua Monteiro Lobato; que o primeiro contato foi por queda de energia e disparo; que havia fios no chão e um buraco na parede; que esperaram um pouco; que era por volta de quatro e pouco da manhã; que o proprietário pegou as coisas e colocou no carro e aí, uma hora depois, ligaram da central que havia alguém lá dentro de novo; e, logo depois, disseram que tinha alguém rendido; que o réu estava no local; que os vigias falaram que viram o réu pulando e o renderam; que o local era uma casa; que parece que o réu subiu por uma lateral e foi para cima do telhado; que havia uns fios no chão; que, mais tarde, os fios estavam na sacola; que é uma casa e escritório; que é um muro baixo; que o muro é pouca coisa maior que 1,76m; que o muro fica na lateral; que há uma área fechada; que os fios eram de energia e de telefone; que vinham do teto e das paredes; que parecia que alguém tinha tentado arrancar; que os fios estavam no quintal; que não se lembra do telhado quebrado; que o réu estava sentado no chão, com as coisas do lado e os vigias estavam em pé do lado dele; que o réu falou que estava em cima do telhado, atrás da caixa d’água; que eram muitos rolos de fio; que não se lembra de ver ferramenta, que só se lembra dos fios.



    A testemunha Mike Jesus dos Santos, vigilante, afirmou que, na época, fazia rondas no centro de Guarulhos; que durante uma das rondas, passou e viu o pessoal da empresa de alarme e havia encostado uma viatura; que disseram que não precisavam de ajuda; que foi fazer outra ronda; que, quando caiu de novo na Monteiro Lobato, não havia mais ninguém; ao cruzar com a Luís Faccini, viu o réu no começo da Ângelo Devita; que subiu com a moto devagar e o réu achou que não tinha sido visto; que quando entrou na rua, o réu estava com um saco de nylon nas costas; que o réu jogou o saco na rua e saiu correndo; que o réu tentou se esquivar e caiu no chão; que desconfiou do saco, e também dos fatos que haviam ocorrido no local naquele momento; que, na hora da abordagem, o réu confessou e falou que estava escondido em cima da caixa d’água; que não chegou a ir no imóvel, só parou na porta; que o réu disse que entrou na casa pelo telhado; que parece que entrou por um pedaço da laje onde tinha um ar condicionado; que, quando fez a abordagem, queria pegar o réu; que outra pessoa buscou o saco; que havia 10 a 15 quilos de fios; que os fios eram de eletricidade; que havia alicate, ferramentas; que a bolsa era um saco de nailon branco, igual de padaria, de trigo.



    O réu alegou que há coisas que não existem na denúncia; que não existe alicate e não existe pular com um saco nas costas; que não tem como ter entrado por um telhado; que pulou sim; que é muito fácil de pular o muro ou portão; que pulou o muro; que estava alcoolizado; que só puxou com a mão os fios da garagem; que, devido a estar puxando, no final do corredor há um alarme de sinal de presença; que o réu correu para o fundo porque há muito mato; que ficou lá; que, depois de um tempo, decidiu se retirar; que quando foi voltar correndo, passou pelo sinal de presença, pulou o muro, saiu na rua, atravessou; que já vieram abordando, que falou que era polícia; que "deu um rodo", colocou no chão, que veio outro rapaz e segurou o réu; que o segundo foi de moto, trouxe um saco e ficaram por horas aguardando a presença da polícia militar; que, quando puxou, os fios ficaram no chão; que colocaram 30 quilos de fio; que o da moto ligou para o rapaz e ficou esperando; que o réu estava sentado com a pistola na frente; que depois o primeiro rapaz que foi ouvido veio e verificou o que aconteceu; que demorou uma hora e meia; que voltou na moto trazendo um saco; que a pessoa falou “são os fios que você tirou de lá”; que a pessoa que ordou com a pistola foi o segundo a ser ouvido; que essa pessoa fez o enquadro e ficou mais ou menos uma meia hora apontando a arma; que a pessoa até bateu nele; que não conhecia a pessoa que supostamente colocou os fios ao lado; que a pessoa falou “vocês são da favela do XV e tão dando trabalho faz muito tempo, tão roubando muitos fios”; que o réu disse que não era dali; que o réu estava bêbado; que não mexeu no ar condicionado; que estava no quintal; que não subiu no telhado; que entrou 11 horas da noite, para dormir; que o tempo estava chuvoso; que veio para Guarulhos para ir na Favela do XVI; que brigou com a esposa, saiu de Guayanazes, pegou o trem, veio para cá e começou a beber.



    (...)



    É certo, portanto, que o delito ocorreu e foi praticado por Eduardo Batista Leal. 



    Ainda, estão presentes todos os elementos do tipo objetivo. Isso porque houve a subtração de fios condutores (coisa móvel) pertencentes à vítima. No que diz respeito à tipicidade das figuradas qualificadas, nota-se que o rompimento de obstáculo foi atestado pelo laudo pericial. Segundo apurado pela perita, o agente removeu um aparelho de ar condicionada e telhas para ingressar no imóvel (fls. 175). Em igual sentido, a perícia concluiu que houve "sucessivas escaladas" (fls. 182) para permitir que o réu acessasse o telhado e cortasse os fios furtados. Fato evidenciado pelas imagens de fls. 177/178 e 181/182. Portanto, a tipicidade objetiva está demonstrada.



    O crime se consumou porque ocorreu o resultado naturalístico (consistente na inversão da posse, independentemente de ser mansa e pacífica). 



    Houve dolo. Isso porque o ato foi praticado com consciência e vontade de agir. Presente, portanto, tipicidade subjetiva. 



    Houve violação do bem jurídico protegido pela norma, qual seja o patrimônio da vítima. Isso porque seus bens foram furtados pelo réu. Ainda que o valor da coisa subtraída seja pequeno, ele não pode ser considerado de forma isolada para afirmar se há ou não inexpressividade da lesão jurídica No caso, é importante não perder de vista que o furto ocorreu no período noturno, durante o qual há reduzida vigilância, e mediante escalada e rompimento de obstáculo, o que revela maior periculosidade social da ação. Ainda, o réu é reincidente. Tais fatores, na forma da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, impedem o reconhecimento do princípio da insignificância para fins de absolvição (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1509985/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 17/04/2018). Presente, pois, a tipicidade material. 



    Presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento realizado pelo réu. 



    Isso se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes desses elementos do conceito analítico de crime. 



    Enfim, comprovada a materialidade e autoria do fato, essa recaindo sobre o réu Eduardo Batista Leal; sendo típica a conduta de subtrair coisa alheia móvel, capitulada no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal; e não militando em favor dele qualquer circunstância que exclua o crime ou o isente de pena, imperativa a condenação” (grifei). 



    O TJSP também afastou a incidência do princípio bagatelar em razão dos antecedentes do paciente e por não considerar ínfimo o valor do bem subtraído (eDOC. 3, pp. 82-83):



    “Como visto, apesar de ter negado algumas circunstâncias descritas na denúncia, o apelante confessou a subtração dos fios, nada havendo, nos autos, a retirar a credibilidade da mencionada confissão, na medida em que se harmoniza com o restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal). 



    E ao contrário do sustentado pela defesa, não há falar em aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos. 



    Isso porque a valoração econômica dos bens subtraídos não pode ser considerada de forma isolada, mas sim em conjunto com as demais circunstâncias do crime. 



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. 



    In casu, o valor total da res (R$ 58,47 cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos, conforme auto de avaliação de fl. 45) não é ínfimo e tampouco pode ser considerado insignificante, considerando-se, ainda, que à época dos fatos tal valor equivalia a bem mais do que auferia um trabalhador braçal por dia de trabalho. 



    Além disso, a hipótese dos autos versa a respeito de conduta qualificada do crime de furto, o que igualmente obsta a aplicação do princípio da insignificância. 



    A respeito, julgado selecionado do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    “A jurisprudência reconhece a maior gravidade do furto qualificado, impedindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o furto é praticado mediante escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg. no HC nº 550.972/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/2/20, DJe 28/2/20). 



    Como se não bastasse, o apelante ostenta mau antecedente por crime de roubo, além de ser reincidente específico (fls. 50/53), o que igualmente afasta o reconhecimento do princípio da insignificância.”



    Já o STJ não conheceu o Recurso Especial por sua incompatibilidade com o reexame fático-probatório (eDOC. 3, pp. 272-274):



    “O agravo não prospera. 



    Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar específica e pormenorizadamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    No caso, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o Tribunal de origem também negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, alínea b, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adequação do aresto recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Tema n. 934), que estabeleceu a seguinte tese: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." 



    Nesse contexto, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial que esteja em conformidade com entendimento firmado sob o rito dos repetitivos é, de fato, o agravo interno (recurso não interposto), e também o agravo em recurso especial (recurso interposto), para impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais, desiderato do qual não se desincumbiu a defesa. 



    Na linha da jurisprudência sedimentada nesta Corte, mutatis mutandis, "a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.357/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021). 



    O aludido entendimento foi veiculado, outrossim, na 1ª Jornada de Direito Processual Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, cujo verbete n. 77 dispõe que, "para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais". 



    Configura erro não passível de aplicação do princípio da fungibilidade, portanto, a interposição de agravo interno ou de agravo em recurso especial para impugnar todos os fundamentos da decisão híbrida que não admitiu o recurso especial, parte dela com fundamento em tese firmada em recurso repetitivo e parte dela relativa aos pressupostos de admissibilidade recursais. 



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o agravante não infirmou todos os fundamentos da decisão recorrida, em especial a negativa de seguimento ao recurso com base no precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos e, ainda, o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7/STJ, já que, como é cediço, o efetivo afastamento de referido óbice sumular demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera menção à desnecessidade de reexame de fatos e provas. 



    Destarte, foi mesmo de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ilustrativamente: 



    (...) 



    Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."



    Pondero que a aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 3 (três) anos de reclusão e a 15 (quinze) dias-multa, pela tentativa de furto qualificado de “fios pertencentes ao escritório H Filho Advogados”. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o objeto do furto foi avaliado em R$ 58,47 (cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme os autos.



    Ademais, o fato de o delito em tela ter sido praticado em período noturno e mediante escalada, e a anotada existência de anterior condenação criminal à vista do substrato fático constante dos autos, não inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de cerca de 30 (trinta) metros de fios de energia, avaliados em 58,47 (cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). 



    Nesse passo, forte neste entendimento, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima. 



    Alinhado a tal entendimento, cito ainda precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



      Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do estado polícia e do estado-juiz se movimentem no sentido de atribuir relevância à hipótese de tentativa de furto de 20 metros de fio de 10 mm, avaliados em R$ 135,00. Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário que o Direito Penal assume, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar para proteção dos bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao Direito Penal como instrumento de controle mais rígido e duro que é ocupar-se de condutas insignificantes, que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a absolvição do paciente por atipicidade da conduta diante da insignificância reconhecida” (HC 210605, Relator: Ministro Gilmar Mendes, julgamento 11/03/2022).



    “Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



      Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



      Ressalve-se, inicialmente que, em regra, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, ministra Rosa Weber).



      Entretanto, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante.



      Com efeito, trata-se da tentativa de furto de “um chuveiro elétrico” e “cabos de fio de energia do padrão de energia”, avaliados em R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) (grifei) de uma “obra de um prédio em construção”.



      Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça, tratando-se, inclusive, de paciente primária.



      Importante referir, que o rompimento de obstáculo realizado pela paciente se deu ao “cortar cerca de arame e remover tapume de madeira, chegando a cortar fios e canos” de modo que também não consta registro de prejuízo relevante decorrente dessa conduta.



      Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):(...)



      3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, determinar a absolvição da paciente na ação penal n. 0004460-19.2018.8.13.0145” (HC 229409/MG, Relator Ministro Nunes Marques, julgamento 22/06/2023).



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    4. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente EDUARDO BATISTA LEAL pela prática do crime de furto nos autos 1503000-12.2022.8.26.0535 por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente